Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INDEVIDA.
1. Não se conhece de pedido quando ausente a respectiva fundamentação jurídica.
2. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça em face da preclusão lógica e por demonstrar a possibilidade de pagamento da despesa.
3. Demonstrado a satisfação da obrigação lastreada em título executivo judicial antes da instauração do cumprimento de sentença, não há que se falar em imposição de multa cominatória, revelando-se adequada a extinção do feito pelo pagamento.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.